Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700460-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE SILVA DE CASTRO AGRAVADO: MPDFT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVONETE SILVA DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (id. 56670779 - Pág. 2/4) que, nos autos do processo no 0704096-08.2024.8.07.0001, distribuído por dependência ao processo no 0738284-95.2022.8.07.0001), rejeitou os Embargos de Terceiro Criminal opostos e manteve a apreensão e o bloqueio do veículo vindicado. Eis o teor da decisão agravada (id. 56670779 - Pág. 2/4): “IVONETE SILVA DE CASTRO CARNIELLI VILLELA apresenta embargos de terceiros em ID 185701640 para requerer a liberação da restrição realizada no veículo marca/ modelo, I/LR R. ROVER SPORT 3. O SE, ano/ modelo 2011/ 2011, cor preta, placa JIV5885, Renavam no 00360435262, cuja restrição decorreu de decisão relacionado ao inquérito PJe no 0738284-95.2022.8.07.0001. Argumenta, em síntese, que é proprietária do referido bem e que sua aquisição não tem vinculação com a prática do crime apurado. Informa que adquiriu o bem em data anterior à deflagração da operação e que sequer conhece o investigado. A inicial foi instruída com os documentos que acompanham a árvore de ID 185701640. Ouvido, o Ministério Público, em ID 185973052, manifestou-se contrariamente ao pedido sob alegação de que "o veículo, contudo, foi localizado, fotografado e identificado como de uso e titularidade do investigado MUCIO. E só agora, quase quatro anos depois da suposta venda que teria sido, inclusive, formalmente comunicada, a embargante se apresenta como titular do veículo" e que "investigação se refere justamente ao uso de nomes de terceiros para ocultar valores provenientes de crimes. A titularidade do veículo por MUCIO, como bem demonstrada na investigação que lastreou a decisão cautelar de bloqueio, evidencia a vinculação do veículo como objeto do crime". Eis a síntese do que consta dos autos. DECIDO. O veículo em questão foi bloqueado com restrição de transferência junto aos órgãos administrativos, por determinação judicial de sequestro (art. 125 do CPP), em razão de existir suspeita de que este veículo e outros estariam sendo utilizados como forma de lavagem de dinheiro (art. 1o, Lei 9.613/1998), conforme relato trazido pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em que pese as alegações da Embargante, entendo que as restrições devem ser mantidas até o desfecho processual. Inicialmente, a cópia do DUT apresentado (ID 185703997) apenas do verso de um documento que não confirma a relação com o veículo objeto da apreensão. Observo ainda que apesar da confirmação da compra do veículo pela Requerente, a versão de que teria iniciado venda para pessoal de Ronaldo Lopes da Fonseca, o qual teria demorado para realizar os trâmites junto ao DETRAN do Estado de São Paulo, igualmente, não foram comprovadas. Não foram apresentadas cópias dos cheques ou qualquer documento comprovando a transação. Há de destacar, igualmente, a dívida substancial de IPVA referente ao veículo, R$ 31.433,71. Desta forma, há dúvidas sobre como o veículo chegou à posse de um dos investigados em investigação sobre crime de lavagem de dinheiro utilizando veículos usados. Destaco que a restrição determinada para dezenas de carros que estariam na posse do investigado MUCIO EUSTÁQUIO, sendo que todos seriam de sua propriedade, mas estariam registrados em nome de terceiros. Observe-se o trecho do pedido policial: "As análises demonstram que MÚCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS utilizam-se de terceiros, parentes e amigos, como “laranjas” e “testas de ferro”, adquirindo veículos de luxo, sem transferir para seus nomes. Posteriormente os envolvidos transferem a titularidade dos veículos para terceiros, inibindo o rastreio do dinheiro fruto de estelionatos, desvios de verbas públicas, fraudes diversas e fraudes em licitação." (ID 139252001 do PJe no 0738284-95.2022.8.07.0001). O veículo em questão foi apreendido em poder do investigado como se extrai do relatório policial quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão às fls. 34/35 do ID 139255630 do feito PJe no 0738284-95.2022.8.07.0001, juntamente com vários outros veículos em situação, pelas fotos realizadas, que permitem concluir que estavam sendo armazenados em dois lotes vizinhos à residência do principal suspeito. Como visto, não há qualquer explicação razoável para o veículo - que está em nome da Embargante estar no lote em questão, pois a apreensão se deu após quatro anos da sua aquisição, sem que tenha regularizado a situação perante os órgão competentes até o momento. Como se observa pelas fotografias apresentadas, o veículo vinculados ao Embargante estaria no mesmo lote sob idênticas condições de armazenamento de outras dezenas de veículo sem que se tenha dado uma explicação razoável para tal situação. Em que pese as alegações da parte autora no sentido de que acreditava que o bem estivesse em São Paulo para regularização e que a pessoa que estava na posse do veículo não o devolveu, é certo que o caso ainda suscita dúvidas e demanda o avanço das investigações para se firmar conclusão sobre a real propriedade das dezenas de veículos apreendidos. Assim, em razão da subsistência de reais dúvidas acerca da situação do veículo devem ser mantidos a apreensão e o bloqueio do veículo. Frente ao exposto, REJEITO os EMBARGOS DE TERCEIRO. Sem custas. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, traslade-se cópia para a ação penal principal e, em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos.(...) Em suas razões recursais (id. 56670770), a agravante narra, em breve síntese, ter adquirido o veículo da marca/modelo, I/LR R. ROVER SPORT 3.O SE, ano/ modelo 2011/ 2011, cor preta, placa JIV5885, Renavam no 00360435262 da empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros e que tal bem, após ser restaurado por meio das atividades comerciais desenvolvidas pela recorrente, foi entregue a pessoa de Ronaldo Lopes Fonseca, para transferência de propriedade na cidade de São Paulo, o qual se apresentou como promitente comprador, lhe repassando dois cheques para pagamento do veículo. Todavia, diante da morosidade em transferir o automóvel, a recorrente pugnou pelo desfazimento do negócio e devolução imediata do veículo. Ocorre que o promitente comprador ludibriou a recorrente, os cheques foram devolvidos sem provisão de fundos e o veículo já não estava em posse do Sr. Ronaldo, sendo alvo de investigação policial, por ação criminal. Por esta razão, sofreu o automóvel restrição judicial (proc. no 0738284- 95.2022.8.07.0001) e a agravante, no intuito de reaver seu bem, mormente por não possuir envolvimento com a demanda criminal, ingressou com Embargos de Terceiro, cuja pretensão foi rejeitada. Defende, assim, ser imperiosa a reforma da decisão agravada, haja vista ter comprovado a propriedade do veículo em epígrafe, diante dos débitos de IPVA registrados em seu nome, de forma que a ausência de DUT não é justificativa para rejeitar a pretensão da recorrente. Além disso, é equivocada a alegação de inexistência de relação contratual entre a agravante e o Sr. Ronaldo, pois os cheques não foram juntados aos autos por acreditar a recorrente já ter comprovado a propriedade do automóvel com os documentos apresentados, trazendo aos autos, nessa oportunidade, cópia dos referidos documentos. Ressalta que o veículo nunca pertenceu ao investigado, sendo adquirido da empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros e que a tanto a vendedora quanto a agravante, adquirente de boa-fé, não possuem relação com a investigação criminal que resultou na restrição do automóvel. Assevera restar evidente a probabilidade do direito, pelo fato de o veículo não fazer parte do patrimônio do investigado, tampouco a agravante compor o polo passivo da ação criminal, assim como o fumus boni iuris, diante do sequestro e imposição de restrições no patrimônio da recorrente, impingindo urgência ao presente pleito, sobretudo porque demonstrado inequivocamente a propriedade da agravante sobre o bem. Assim, pugna liminarmente para que seja concedida a tutela antecipada, promovendo-se o “cancelamento do sequestro e a baixa da restrição insertada via sistema RENAJUD, sobre o veículo marca/ modelo, I/LR R. ROVER SPORT 3. O SE, ano/ modelo 2011/ 2011, cor preta, placa JIV5885, Renavam no 00360435262, com a imediata restituição, ainda que em caráter provisório, a fim de garantir a segurança e a boa conservação do veículo” No mérito, a confirmação da liminar, com o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (id. 56670774 e id. 56670775). É o relatório. DECIDO. No caso concreto, verifica-se que a ação originária trata de Embargos de Terceiros, distribuídos por dependência à Ação Cautelar Inominada Criminal em que, após ouvido o Ministério Público, o pedido foi rejeitado. Ressalte-se que a decisão que rejeitou o pedido de restituição do veículo marca/ modelo, I/LR R. ROVER SPORT 3. O SE, ano/ modelo 2011/ 2011, cor preta, placa JIV5885, Renavam no 00360435262, atacada por meio do presente agravo de instrumento, foi proferida por Juízo Criminal deste TJDFT, no bojo dos autos dos Embargos de Terceiro, distribuídos por dependência à Ação Cautelar Inominada Criminal (processo no 0738284-95.2022.8.07.0001), cabendo, portanto, a interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP, como já restou decidido por esta colenda Turma Criminal. Confira-se:: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE BENS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. De acordo com o artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, da decisão do juiz, em procedimentos incidentais, que não resolvam o mérito do processo principal, mas, sim, o mérito do próprio procedimento dependente (sequestro, arresto, hipoteca legal) cabe a interposição de recurso de apelação. Não se pode acolher a reclamação, em respeito ao princípio da fungibilidade, se ela tiver sido interposta depois de escoado o prazo para a apresentação do recurso próprio (apelação). (Acórdão 948447, 20160020002810PET, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 22/6/2016. Pág.: 142/152) Diante deste quadro, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento diante de evidente erro grosseiro, por inadequação da via eleita e, até mesmo, por ausência dos requisitos autorizadores da fungibilidade recursal, porque existente na legislação processual penal (artigo 593, inciso II) recurso próprio a ser interposto contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisa apreendida no bojo de processo criminal, inclusive em ação incidental que visa tal restituição, como no caso dos autos. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, baseando-se nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora